Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-89.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009271-89.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: MARIZA BARBOSA DE SOUZA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL 373/2009. FGTS INDEVIDO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS SOCIAIS. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ausência de intimação pessoal
.
Ainda que se reconheça tal garantia processual, a sua inobservância não possui o condão de anular a sentença vergastada. No caso dos autos não vislumbro um prejuízo concreto, eis que o ente municipal apresentou contestação e interpôs recurso no prazo legal.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.
O caso em comento prescinde de vasta instrução probatória, haja vista se tratar de matéria de direito, não necessitando de prova testemunhal, mas apenas documental, estas devidamente colacionadas na exordial e na peça de defesa.

3.

Preliminar de ausência de audiência de conciliação. A matéria dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide.

4.

Preliminar de ausência de fundamentação. Não há que se falar em ausência de fundamentação, eis que a magistrada expôs, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento ao julgar parcialmente procedente a ação ordinária.

5.

Sobre a contratação temporária, urge destacar o previsto pela Lei Municipal 373/2009, segundo a qual o prazo de duração da contratação temporária não deve ser superior a 12 (doze) meses, cabendo prorrogação por igual período.

6.

Destarte, no caso vertente, diferente de diversos
outros casos já apreciados, o período de validade do contrato (10 meses) respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

7.

Todavia, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se de contrato válido, merece guarida a pretensão da parte autora/apelada em receber o pagamento referente ao saldo de salário, décimo terceiro e férias acrescidas de um terço.

8.

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)
.

9.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, julgando parcialmente procedente ação de cobrança, deferiu o direito à percepção das parcelas referentes à rescisão contratual, incluindo o pagamento de salário em atraso.

Em seu apelo (ID 1664135), a municipalidade pugna pela reforma da sentença no que concerne ao pagamento do FGTS, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal com remessa dos autos para apresentação de defesa; ausência de designação da audiência de conciliação; cerceamento de defensa diante do julgamento antecipado do mérito; ausência de fundamentação da sentença. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pelas partes e, assim entendido, apresenta tese segundo a qual as verbas rescisórias deferidas pelo juízo
a quo
são indevidas, uma vez que, segundo as jurisprudências superiores, o contrato em análise, por ser nulo de pleno direito, não gera qualquer efeito jurídico válido.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada (ID 1664136).

Recurso de apelação fora recebido no seu duplo efeito (ID 1740972).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 1763229).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

Aduz a parte apelante que a sentença merece ser anulada, ante a ausência da devida remessa dos autos à Fazenda Pública para apresentação de defesa, conforme preceitua o art. 183, do CPC/2015, segundo o qual se confere, de fato, tal prerrogativa processual em favor do recorrente.

De todo modo, ainda que se reconheça tal benesse, a sua inobservância não possui o condão de anular a sentença vergastada. Explico.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que não deve haver declaração de nulidade processual quando a parte não demonstra um efetivo prejuízo. Vejamos o que diz o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

2. Quando inexiste prejuízo, a ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandamus não é causa de nulidade. Precedentes.

3. Com efeito, o Tribunal de origem entendeu não estar configurado, na hipótese, qualquer prejuízo ao Estado do Piauí pela ausência de intimação da sentença, uma vez que foi interposta a apelação pelo ente público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 427.527 - PI, RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, DJe: 19/12/2014)

Assim sendo, no caso dos autos não vislumbro um prejuízo concreto, eis que o ente municipal apresentou contestação e interpôs recurso no prazo legal.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2 Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado do mérito

Aduz, ainda, a parte recorrente, violação ao contraditório e ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois, segundo seu entendimento, se viu impedido de produzir provas cruciais para a resolução da lide.

Tal alegação não merece guarida.

O caso em comento prescinde de vasta instrução probatória, haja vista se tratar de matéria de direito, não necessitando de prova testemunhal, mas apenas documental, estas devidamente colacionadas na exordial e na peça de defesa.

Outrossim, há pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo embasa sua convicção em elementos suficientes para fundamentar suas conclusões. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA PECUÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXPRESSA PREVISÃO DE MULTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA.

1. É inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as conclusões expostas na sentença. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

Nos termos acima explanados,
rejeito a preliminar
.

1.3 Ausência de designação da audiência de conciliação e mediação

Na sequência, o recorrente alega que apesar do objeto da demanda versar sobre interesse público, a lide comporta autocomposição, de modo que a ausência de designação de audiência de conciliação lhe foi prejudicial.

Novamente a insurgência relativa a questão preliminar não procede, eis que os litigantes podem transigir judicialmente e extrajudicialmente, em qualquer fase do processo bem com a questão tratada nos autos versa exclusivamente questão de direito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE

- Não há falar em nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação, haja vista que as partes podem transigir, judicial e extrajudicialmente, em qualquer fase do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.070294-8/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO -- PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DA VAGA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Estando atendidos os requisitos do art. 319 do CPC/15 e considerando que o contrato em análise veio aos autos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em indeferimento da inicial. Ainda que a planilha de débitos atualizada tenha sido juntada em momento posterior, o reconhecimento de eventual nulidade processual exigiria a comprovação de prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, ou seja, o de que não há nulidade sem prejuízo.

2 - A audiência preliminar de conciliação é uma faculdade do Juiz, que, casuisticamente e sopesando a litigiosidade dos direitos envolvidos, pode entender pela sua impertinência.

3 - In casu, a prescrição foi interrompida na data da citação válida, retroagindo à data do ajuizamento da ação, pelo que não há que se falar em ocorrência da prescrição, já que não decorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4 - Restando provada de forma suficiente a contratação dos serviços de ensino e não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC/2015, urge a manutenção da sentença hostilizada, que, acertadamente, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.> (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020124-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)

Logo,
rejeito
a presente preliminar.

1.4 Ausência de fundamentação da sentença

Quanto à preliminar destacada, afirma o ente municipal patente violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal por entender que a decisão proferida pelo juízo sentenciante carece de fundamentação adequada.

A preliminar não merece prosperar.

A sentença guerreada não incide no vício alegado. Pelo contrário, a magistrada
a quo
expôs, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento a julgar parcialmente procedente a ação ordinária.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

No caso dos presentes autos, a parte apelada firmou contrato temporário com a Prefeitura de Nova Ipixuna para exercer o cargo de Técnica em enfermagem entre o interregno de
11.01.2016
a
01.11.2016
, conforme consta no teor do documento de rescisão do contrato administrativo temporário (ID 1664130 – Pág. 17).

Destarte, no caso vertente,
diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal – Lei nº 373/2009 – para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público
- art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90
.

O Superior Tribunal de Justiça possui julgados em situações idênticas ao caso concreto, nas quais
não reconheceu o direito ao FGTS em contratações regulares de servidores temporários
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS.

RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA REGULAR
. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou a regularidade da contratação temporária.

2. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem para que seja reconhecida a nulidade da contratação implica, no caso, reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não ensejam aos servidores o direito a depósitos de FGTS
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 1.459.633/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014; e EDcl no REsp 1.457.093/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.8.2014.

4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1470142/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Não obstante o entendimento pelo não deferimento dos depósitos fundiários em caso de contratação regular, o mesmo não se pode afirmar em relação às demais verbas deferidas pelo juízo de piso.

Conforme já mencionado alhures, o contrato da apelada se deu mediante vínculo administrativo temporário em 11.01.2016 e foi rescindido em 01.11.2016 sem o respectivo pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho.

Nesse caso, cumpre ressaltar o Texto Constitucional em seu art. 7º, o qual dispõe sobre as garantias asseguradas a todo trabalhador. Assim é a redação do preceito constitucional:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Ao servidor ocupante de cargo público, tais direito são plenamente passíveis de deferimento. Nesse sentido, transcrevo o art. 39, § 3º, da CF/88:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes.

(...)

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão.

Depreende-se, portanto, que, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, por se tratar de vínculo empregatício, o qual obedeceu todos os ditames legais acerca da contratação temporária, sem a ocorrência prorrogações sucessivas, deve a parte apelante arcar com as verbas constitucionalmente asseguradas, quais sejam, 13º salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário não adimplido.

Nesse diapasão, esta Egrégia Corte tem se pronunciado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 490 STJ. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO.
RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO REGULAR
. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DEVIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, CPC/73. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 7º, VIII, CF/88. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DE SETEMBRO/2008. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Não obstante, via de regra, recaia

sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo apelante do pagamento de verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 333, II, do CPC/73, vigente à época.

2. Mérito. Vigorando o contrato de trabalho entabulado entre as partes tão somente pelo período de 01/07/2008 e 08/10/2008, período não contestado pelo apelante, ou seja, dentro do prazo previsto na Lei Municipal nº 535/2008, não há o que se falar em nulidade do contrato administrativo.

3. Manutenção da condenação ao pagamento do 13º Salário proporcional/2008, ante o reconhecimento da condição de servidor público durante a vigência do contrato bem como do direito ao recebimento dos direitos sociais previstos constitucionalmente, não havendo nos autos comprovantes do pagamento correspondente.

4. Reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento do saldo de salário de Setembro/2008 ante a juntada de contracheque pelo próprio autor.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(2018.03564988-24, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-05, Publicado em 2018-09-05)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.SERVIDOR TEMPORÁRIO.CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO.
FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E
13º PROPORCIONAIS DEVIDOS
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.

1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext.nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos; 2.
As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos
; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Ante o exposto, estou por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplico

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020